Tribunal: TJPA
Processo: 0805613-93.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805613-93.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS GUIMARAES FARIAS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805613-93.2026.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: DOMINGOS GUIMARAES FARIAS.

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB SP107414.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. TEMA 1.132/STJ. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. MP Nº 2.200-2/2001. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória proferida nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, a qual deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, ante a comprovação da mora do devedor. O agravante sustenta nulidade dos atos processuais em razão do segredo de justiça, ausência de válida constituição em mora, invalidade do contrato eletrônico e abusividade de cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a tramitação do feito sob segredo de justiça enseja nulidade processual; (ii) definir se houve constituição válida em mora do devedor fiduciário; (iii) analisar a validade jurídica do contrato eletrônico firmado entre as partes; e (iv) averiguar a possibilidade de apreciação, em sede recursal, das alegações de abusividade contratual não submetidas ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A alegação de nulidade decorrente do segredo de justiça não merece acolhimento, uma vez que o agravante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da tramitação sigilosa do feito, incidindo o princípio do “pas de nullité sans grief”, nos termos do art. 277 do CPC. A constituição em mora restou regularmente comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132. A validade do contrato eletrônico encontra respaldo no art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, inexistindo demonstração concreta de falsidade ou irregularidade apta a afastar, em sede de cognição sumária, sua eficácia jurídica. As alegações relativas à abusividade contratual, venda casada de seguro prestamista, tarifas e encargos financeiros não foram apreciadas pelo juízo de origem, razão pela qual seu exame direto pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância. O agravo interno limita-se à rediscussão de matérias já suficientemente enfrentadas na decisão monocrática, sem demonstração de erro, ilegalidade ou teratologia aptos à sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805613-93.2026.8.14.0000

COMARCA: ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE: DOMINGOS GUIMARAES FARIAS

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB SP107414

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DOMINGOS GUIMARÃES FARIAS
em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A,
buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 34574251,
a qual conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto do contrato garantido por alienação fiduciária, por entender configurada a mora do devedor
.

Em
suas razões recursais (ID. 34998817 - Pág. 1-37),
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, ao argumento de que não teria havido válida constituição em mora, porquanto a notificação extrajudicial não teria sido efetivamente recebida pelo devedor. Aduz, ainda, a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação do feito sob segredo de justiça, bem como a invalidade do contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira, sob a alegação de ausência de certificação digital válida.

Sustenta, também, a existência de cláusulas abusivas no pacto firmado entre as partes, especialmente quanto à cobrança de seguro prestamista, tarifas contratuais e encargos financeiros, requerendo, ao final, o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática recorrida.

Regularmente intimado, o banco agravado apresentou

contrarrazões (ID. 36083630 - Pág. 1-32),
sustentando, preliminarmente, a impossibilidade de apreciação das alegações relativas à abusividade contratual nesta instância recursal, por ausência de análise pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

No mérito, defende a regular constituição em mora do agravante, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal do devedor, nos termos do Tema 1.132 do STJ. Aduz, ainda, a validade jurídica do contrato eletrônico firmado entre as partes, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, requerendo, ao final, o conhecimento e improvimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. TEMA 1.132/STJ. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. MP Nº 2.200-2/2001. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória proferida nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, a qual deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, ante a comprovação da mora do devedor. O agravante sustenta nulidade dos atos processuais em razão do segredo de justiça, ausência de válida constituição em mora, invalidade do contrato eletrônico e abusividade de cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a tramitação do feito sob segredo de justiça enseja nulidade processual; (ii) definir se houve constituição válida em mora do devedor fiduciário; (iii) analisar a validade jurídica do contrato eletrônico firmado entre as partes; e (iv) averiguar a possibilidade de apreciação, em sede recursal, das alegações de abusividade contratual não submetidas ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A alegação de nulidade decorrente do segredo de justiça não merece acolhimento, uma vez que o agravante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da tramitação sigilosa do feito, incidindo o princípio do “pas de nullité sans grief”, nos termos do art. 277 do CPC. A constituição em mora restou regularmente comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132. A validade do contrato eletrônico encontra respaldo no art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, inexistindo demonstração concreta de falsidade ou irregularidade apta a afastar, em sede de cognição sumária, sua eficácia jurídica. As alegações relativas à abusividade contratual, venda casada de seguro prestamista, tarifas e encargos financeiros não foram apreciadas pelo juízo de origem, razão pela qual seu exame direto pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância. O agravo interno limita-se à rediscussão de matérias já suficientemente enfrentadas na decisão monocrática, sem demonstração de erro, ilegalidade ou teratologia aptos à sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Conforme já relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Domingos Guimarães Farias em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0803913-64.2026.8.14.0006, a qual deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto do contrato garantido por alienação fiduciária, restando a referida decisão agravada assim ementada,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRATO ELETRÔNICO E ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão do veículo, por entender configurada a mora do devedor. O agravante suscita nulidade dos atos processuais em razão da tramitação do feito sob segredo de justiça, ausência de válida constituição em mora, invalidade do contrato eletrônico e abusividade de cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) saber se a tramitação do feito sob segredo de justiça acarreta nulidade dos atos processuais; (ii) verificar se houve constituição válida em mora do devedor para fins de deferimento da liminar prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969; e (iii) definir se as alegações relativas à invalidade do contrato eletrônico e à abusividade de encargos contratuais podem ser apreciadas nesta instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A concessão da liminar em ação de busca e apreensão exige a comprovação do inadimplemento e da constituição válida em mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. No caso, os autos de origem contêm planilha atualizada do débito, instrumento contratual e notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais. A alegação de nulidade decorrente do segredo de justiça não procede, pois a mera tramitação sigilosa do feito, sem demonstração de prejuízo concreto, não autoriza a invalidação dos atos processuais, conforme art. 277 do CPC. Quanto às teses de invalidade do contrato eletrônico, venda casada de seguro, abusividade de tarifas e irregularidades na composição dos encargos, verifica-se que tais matérias não foram apreciadas pelo juízo de origem, o que impede seu exame direto pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Em suas razões recursais, o agravante insiste, em síntese, na alegação de nulidade dos atos processuais em razão da tramitação do feito sob segredo de justiça, ausência de válida constituição em mora, invalidade do contrato eletrônico firmado entre as partes, bem como na existência de cláusulas abusivas e irregularidades contratuais que afastariam a legitimidade da medida liminar deferida na origem.

Todavia, as razões deduzidas no presente agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática agravada, razão pela qual esta deve ser integralmente mantida.

Inicialmente, no que tange à alegação de nulidade decorrente da tramitação do feito sob segredo de justiça, verifica-se que o agravante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da medida, circunstância indispensável ao reconhecimento de nulidade processual.

Com efeito, a mera decretação de sigilo processual, desacompanhada de demonstração efetiva de cerceamento de defesa ou afronta ao contraditório, não possui o condão de invalidar os atos processuais praticados, sobretudo quando assegurado o pleno acesso das partes aos autos e aos meios de impugnação cabíveis.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE”. VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) determinar a validade da constituição do agravante em mora mediante notificação extrajudicial retornada com a informação "mudou-se"; (ii) verificar a validade jurídica do contrato eletrônico assinado digitalmente; (iii) analisar se a tramitação inicial do feito sob segredo de justiça comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas.

A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ. A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação, por ser dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica, nos termos do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental, conforme art. 430 do CPC.

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Denize do Socorro Pinheiro Azevedo contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo. A agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão do segredo de justiça, a inexistência de mora, a invalidade da notificação extrajudicial e a ausência de validade do contrato eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é necessária a apresentação do contrato original em ação de busca e apreensão baseada em contrato de alienação fiduciária; (ii) estabelecer se houve constituição válida em mora da devedora; e (iii) determinar se o segredo de justiça enseja nulidade dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de apresentação do contrato original se aplica apenas a títulos de crédito com natureza cambial, como a cédula de crédito bancário, não sendo exigível nos casos de contrato de alienação fiduciária, por se tratar de título não circulável por endosso.

4. A mora do devedor restou comprovada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a entrega ao próprio destinatário. O retorno da correspondência por endereço insuficiente não invalida a notificação, pois é dever do devedor manter seus dados atualizados, conforme o princípio da boa-fé objetiva.

5. A imposição de segredo de justiça, por si só, não acarreta nulidade dos atos processuais, especialmente quando visa à eficácia da medida e não há demonstração de prejuízo concreto à parte, aplicando-se o princípio do “pas de nullité sans grief”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É desnecessária a juntada do contrato original em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por não se tratar de título de crédito cambial .

2. A constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço informado no contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor.

3. A imposição de segredo de justiça não enseja nulidade dos atos processuais, salvo comprovação de efetivo prejuízo à parte .

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 932, VIII; 279; 1.021, § 4º; Lei nº 9 .296/1996, art. 7º, § 2º; Código de Processo Civil, art. 770, parágrafo único.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08064699120258140000 28387886, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No que se refere à alegada ausência de constituição válida em mora, igualmente não assiste razão ao agravante.

Conforme consignado na decisão agravada, os autos originários demonstram que a instituição financeira agravada juntou o contrato firmado entre as partes, a planilha atualizada do débito e a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do instrumento contratual, elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FICUDIÁRIA ACOSTADO AOS AUTOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08200597220248140000 23690612, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Restam acostados os documentos necessários para a concessão da grave liminar de busca em apreensão, conforme decidiu o Juízo de Piso, a saber a via do Contrato assinado entre os ora litigantes, o instrumento de notificação em mora da devedora e o demonstrativo atualizado do débito.

II – Os fundamentos trazidos em sua peça recursal para a reforma da decisão já se encontram há muito superados em nosso ordenamento jurídico, conforme destacado em decisão prembular acerca da Teoria do adimplemento substancial.

III - Acolher a tese ventilada pela Agravante seria um estímulo a que devedores não concluíssem de pagar suas dívidas, o que não pode receber qualquer agasalho jurídico, posto que se encontra em direta afronta ao princípio da boa-fé contratual.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08099316120228140000 17854963, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.132, firmou entendimento no sentido de que, para fins de comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1 .132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1 .036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1951888 RS 2021/0238499-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

Nesse contexto, eventual alegação de que a correspondência não teria sido recebida diretamente pelo agravante não possui aptidão para descaracterizar a regularidade da constituição em mora, especialmente diante da comprovação de envio ao endereço contratualmente indicado.

Quanto às alegações relativas à invalidade do contrato eletrônico, ausência de certificação digital válida, abusividade de encargos contratuais, venda casada de seguro prestamista, tarifas de avaliação e demais irregularidades contratuais, igualmente não merece acolhimento a irresignação recursal.

Isso porque, conforme corretamente destacado na decisão agravada, tais matérias não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, que, na fase inaugural da demanda, limitou-se à análise dos requisitos necessários ao deferimento da liminar de busca e apreensão.

Dessa forma, a apreciação originária dessas teses diretamente pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas .A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ. A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação, por ser dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica, nos termos do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental, conforme art. 430 do CPC.

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Ademais, cumpre salientar que o agravo interno não se presta à simples rediscussão de matérias já devidamente apreciadas na decisão monocrática, exigindo-se da parte agravante a demonstração objetiva de desacerto, ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, ausentes elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 1º DE JUNHO DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026